Tribunal: TJDFT
Processo: 0718906-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718906-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FERNANDA NIGRO LAPIETRA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por FERNANDA NIGRO LAPIETRA contra ato imputado ao PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, que não considerou a impetrante pessoa com deficiência, no concurso público para o cargo de Auditor de Controle Externo da Carreira de Auditoria do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Na inicial (ID 58920161), a impetrante narra que possui diagnóstico de doença neurológica autoimune, sem cura, denominada Esclerose Múltipla, CID G35, caracterizada pela alternância entre episódios de surtos e períodos em que a enfermidade entra em remissão total ou parcial, deixando sequelas (este último, o caso da impetrante). Diz que o último surto ocorreu no ano de 2014, ocasião em que teve diagnóstico de triparesia, que gera significativas perdas parciais das funções motoras em três membros, desmielinização na região medular e alterações esfincterianas, com o comprometimento parcial e permanente em alguns membros inferiores e superiores. Aduz que, em decorrência das sequelas definitivas adquiridas em consequência da Esclerose Múltipla, não pode exercer atividades de desempenho físico ou que exijam que a pessoa fique em posição ortostática (ficar em pé) por um determinado tempo. Sustenta que a condição de pessoa com deficiência já foi reconhecida formalmente pelo Distrito Federal, inclusive, com a emissão do Cartão de Identificação da Pessoa com Deficiência, além de por vários outros órgãos públicos, tais como o Ministério da Economia, para fins de isenção de IPI; o DETRAN/DF, para fins de isenção de IPVA; e o Senado Federal, em processo seletivo de concurso do qual participou. Afirma que a junta médica responsável pelo certame negou o seu prosseguimento no concurso como PcD, sob o argumento de não haver comprometimento clínico a justificar o seu enquadramento. Discorre sobre a sua condição de pessoa com deficiência, assim como sobre as características e sintomas da doença que a acomete. Informa que esta Corte de Justiça, no julgamento do Mandado de Segurança no 0741810-39.2023.8.07.0000, realizado pela 2a Câmara Cível, impetrado contra ato do Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, em concurso para cargo de Auditor de Controle Interno da Carreira de Auditoria de Controle Interno do Distrito Federal (SEPLAD/DF), em concurso organizado pela banca CEBRASPE, igual à do certame em apreço, reconheceu a sua condição de pessoa portadora de deficiência. Requer a concessão da medida liminar, para que seja determinado à autoridade apontada como coatora que reinclua a impetrante no certame como candidata habilitada em PcD, determinando-se sua submissão à etapa ulterior do concurso, relativa ao envio da documentação referente do desempate de notas, e a reserva de vaga, caso aprovada na condição subjudice. Preparo regular (ID 58920168). Brevemente relatados, decido. Considerando que a pretensão visa à concessão de liminar em mandado de segurança de competência originária desta e. Corte, devem encontrar-se presentes requisitos exigidos pelo artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, ou seja, a relevância na fundamentação exposta e risco de que a demora na concessão da medida possa resultar na ineficácia de eventual provimento de mérito, os quais, neste momento preliminar, reputo presentes no caso dos autos. Com efeito, em questões judicializadas relacionadas a concursos públicos, cabe ao Poder Judiciário a análise da conformidade do ato administrativo com a lei, sem se olvidar da discricionariedade legalmente conferida à Administração, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade. No caso dos autos, observa-se que a impetrante foi excluída do certame em análise, na condição de Pcd, sob a justificativa da banca examinadora de que De acordo com a legislação brasileira vigente sobre o assunto e à luz dessas informações, a condição clínica apresentada pela candidata não a enquadra na condição de Pessoa com Deficiência (ID 58920170 - Pág. 2). Contudo, da análise das provas pré-constituídas juntadas aos autos, reputo relevante a argumentação da impetrante, porquanto demonstrada, de plano, sua condição de pessoa de portadora de Esclerose Múltipla – CID10 G-35, com Triparesia, inclusive, conforme laudos médicos que constatam a incapacidade para o desempenho das funções dos membros superiores, muito embora não seja de origem estética (IDs 58920183, 58920184, 58920185). Segundo o disposto no artigo 4o, do Decreto no 3.298/1999, que regulamenta a Lei no 7.853/1989, que dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência: Artigo 4o - É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias: I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções; (...) (g.n.) Ressalta-se haver nos autos, ainda, evidências robustas que comprovam a condição de portadora de deficiência da impetrante, inclusive, para fins de concorrência a vaga em concurso público, como foi o caso do Senado Federal (ID 58920177), além da isenção fiscal para aquisição de veículo automotor (ID 58920178) e autorização para utilização de vaga para portador de deficiência concedido pelo DETRAN/DF (ID 58920181). Inclusive, em atenção à segurança jurídica, consigno que este Tribunal de Justiça também já reconheceu a condição da impetrante de pessoa portadora de deficiência, para fins de participação em concurso público da Administração do Distrito Federal, no julgamento do Mandado de Segurança no 0741810-39.2023.8.07.0000, realizado pela 2a Câmara Cível, impetrado contra ato do Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, em concurso para cargo de Auditor de Controle Interno da Carreira de Auditoria de Controle Interno do Distrito Federal (SEPLAD/DF), em concurso organizado igualmente pela banca CEBRASPE. A propósito, confira-se a ementa do respectivo julgado: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO DAS VAGAS RESERVADA ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. TRIPARESIA. COMPROVAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. LEI DISTRITAL No 4.317/2009. ILEGALIDADE VERIFICADO. CONCESSÃO DA ORDEM. 1. É cediço que a autoridade coatora, no mandado de segurança, é a pessoa com poderes para, concretamente, decidir a respeito da prática do ato reputado como ilegal ou abusivo. Logo, no caso, o d. Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal é parte legítima para figurar como autoridade coatora no presente mandamus, uma vez que o próprio edital possui previsão acerca da sua responsabilidade para analisar as impugnações do certame em análise. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. No caso sob exame, o Edital no 1 - SEPLAD/DF, 22/2022, traz a previsão no sentido de que serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enquadrarem no art. 5o da Lei no 4.317/2009, que, por sua vez, prescreve que "para fins de aplicação desta Lei, devem-se considerar as seguintes categorias de deficiência: (Legislação correlata - Lei 5612 de 26/02/2016): I - a) - triparesia ". 3. A condição da candidata impetrante se encontra amparada por prova pré-constituída (laudo médico) no sentido de ser portadora de Esclerose Múltipla - CID10 G-35, com Triparesia, no qual afirma haver a incapacidade para o desempenho das funções dos membros superiores. 4. Outrossim, há outros elementos nos autos indicativos de que a impetrante é reconhecidamente pessoa portadora de deficiência, inclusive, para fins de concorrência a vaga em concurso público, como foi o caso do Senado Federal, a isenção fiscal para aquisição de veículo automotor e a autorização de utilizar vaga para portador de deficiência concedido pelo DETRAN/DF. 5. Concedida a segurança para reconhecer o direito da impetrante em concorrer, no concurso público sob exame, às vagas reservadas aos candidatos com deficiência. (Acórdão 1818048, 07418103920238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 19/2/2024, publicado no DJE: 1/3/2024) Por outro lado, vislumbro o risco de ineficácia da medida ora vindicada, em razão da exclusão da impetrante das demais fases do concurso público. Desse modo, necessária a concessão da medida liminar, para que seja assegurada a permanência da impetrante nas demais etapas do certame, ao menos até análise do mérito do mandamus pelo Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, para assegurar a participação da impetrante nas demais fases do concurso, na condição de subjudice, dentre os candidatos portadores de deficiência, inclusive, a convocando para a avaliação de títulos e sindicância de vida pregressa, bem como, com reserva de vaga, caso seja ao final aprovada e classificada em todas as fases previstas no edital, até o julgamento do mérito presente writ. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, para que cumpra a presente decisão e para que preste as informações (artigo 7o, inciso I, da Lei n° 12.016/09). Notifique-se o d. Procurador-Geral do Distrito Federal, encaminhando-lhe cópia da inicial e da presente decisão (o artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009). Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 10 de maio de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator